Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-31.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DEMANDA declaratória de inexistência de empréstimo consignado, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais. PROCEDÊNCIA parcial DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO mantida. 1. insurgência CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO declaratória Do AUTOR. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III,

Ementa:
DEMANDA declaratória de inexistência de empréstimo consignado, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais. PROCEDÊNCIA parcial DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO mantida. 1. insurgência CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO declaratória Do AUTOR. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO. NÃO CONHECIMENTO. 2. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR QUE DEVE SER FEITA EM DOBRO, JÁ QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 3. dever de indenizar e DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOs. 4. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, JÁ QUE É ATÉ MESMO INFERIOR AO USUALMENTE ARBITRADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS recurso DESPROVIDO, na parte conhecida.